Tribunal: STF
Processo: Rcl 1265
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-07
Data de publicação: 2004-10-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - JULGAMENTO. Hão de ser apreciados com
espírito de compreensão os embargos declaratórios, no que voltados
ao esclarecimento ou integração de decisão (gênero).
        RECLAMAÇÃO
- OBJETO. Assentada a medida na previsão de cabimento por
desrespeito a acórdão do Supremo Tribunal Federal, indispensável é
que se conte com adoção de entendimento sobre a matéria
veiculada.
        PRECATÓRIOS - COMUM E ALIMENTÍCIO - PRETERIÇÃO. No
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.662-7, não
se emitiu tese sobre a dualidade, para efeito de se saber a
preterição, entre crédito comum e crédito alimentício.